Tribunal: TCU
Processo: 033.289/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2995/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, inciso I, 143, III, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, em acolher as razões de justificativa de Renata Dourado Pinho, julgar regulares com ressalva as suas contas, dando-lhe quitação, e dar ciência deste Acórdão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e à responsável, como proposto pela SecexTCE. 1. Processo TC- Processo 033.289/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Renata Dourado Pinho (XXX.258.374-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Francisco Fabio Oliveira Dias (4896/OAB-PI), representando Renata Dourado Pinho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.